Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-28.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL 1002338-28.2017.8.11.0041
RECORRENTE (s): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO (s): OTONIER ALVES DA SILVA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (ID 57153482): “Certifico que em cumprimento à decisão de id. 55442463, até esta data não foi efetuado o pagamento do preparo referente ao Recurso Especial interposto neste Tribunal. Certifico, ainda, que o Recorrente apresentou novamente o documento descrito como Guia - Ficha de Compensação no id. 56882970, e conforme consta no art. 1o, § 1o e 2o da Resolução STJ/GP N. 2 de 01/02/2017, dispõe sobre o pagamento das custas judiciais no âmbito do STJ - Superior Tribunal de Justiça, determina que o Recorrente deverá apresentar a guia e o respectivo comprovante de pagamento”.
Foi determinado a parte recorrente que se manifestasse sobre as informações prestadas acima (ID 533009960).
Após o Recorrido apresentou contrarrazões requerendo a deserção do recurso.
Desse modo certifique-se a secretaria se o Recorrente foi intimado a sanar o equívoco do preparo ou se decorreu o prazo sem manifestação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x